Tribunal: TCU
Processo: 007.107/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5587/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.107/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Dalmolin (XXX.640.719-XX); Cinthia Wundervald Pimentel Mafra (XXX.884.339-XX); Daniel Masato Vital Hide (XXX.368.018-XX); Diana Baldin (XXX.962.659-XX); Guilherme Victor Vanzetto (XXX.914.760-XX); Leonardo Stadler Pezzini (XXX.587.319-XX); Lilian Madeira de Castro e Silva (XXX.334.330-XX); Lucas Rosa Tavares da Silva (XXX.616.149-XX); Sandra Maria Maziero (XXX.592.890-XX); Vanessa Tibola da Rocha (XXX.161.940-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Fronteira Sul 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.